Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ABUSO SEXUAL (ART. 216-A, § 2o, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO INDIRETO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. RELAÇÃO DE SUPERIORIDADE HIERÁRQUICA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de abuso sexual contra menor de idade, por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.
II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
III - A colheita de depoimento indireto é meio de prova admitido pelo sistema processual penal pátrio e por essa razão, aceito como elemento válido para formar a convicção do julgador.
IV - A relação de superioridade hierárquica entre o réu e a ofendida ficou comprovada nos autos.
V - Recurso conhecido e não provido.